Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700165-34.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANELZA ROBERIA DOS SANTOS BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito